Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717462-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA FERNANDEZ PHILIPOVSKY RECORRIDO: WEMERSON BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NOVAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS BACEN. NÃO CABIMENTO. REQUISIÇÕES DE INFORMAÇÕES À CENSEC. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Novos pedidos de diligência devem se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as dificuldades concretas do credor para a localizar bens do devedor, as ações por ele realizadas com essa finalidade e as chances de resultado útil da nova pesquisa. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. 3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento), não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. Se já consta nos autos a realização de pesquisa via Sisbajud, não há necessidade ou utilidade na requisição judicial de informações do CCS, pois ambos os utilizam a mesma base de dados. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando que, na espécie, restaram demonstradas a necessidade, a utilidade e a imprescindibilidade da intervenção do Judiciário para a efetivação de consultas no CCS-Bacen e nos dados do CENSEC, e que o indeferimento do quanto requerido com vistas à identificação de bens, implica violação aos deveres de cooperação e de auxílio do magistrado. Colaciona julgado do TJMT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em id. 67443505 formula pedido de que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Roberto Telini Franco de Paula, OAB/SC 15.727. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV e 797, todos do CPC. Isso, porque a conclusão do acórdão veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro- CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela CircularBACEN3.347/2007, serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento). Não dispondo de informações sobre ativos financeiros passiveis de interesse à execução. Além disso, o referido cadastro se baseia na mesma base de dados do Sisbajud, e consta nos autos que já foram realizadas pesquisas via Sisbajud (ID no 189172463 – processo de origem). Portanto, inexiste necessidade ou mesmo utilidade da requisição judicial de pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), no caso em tela (...)Por sua vez, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis passíveis de constrição. Ademais, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos do Brasil – CENSEC 2.0, por se tratar de sistema acessível à parte credora extrajudicialmente, é possível a realização de pesquisas pelo interessado, sendo desnecessária, portanto, a intervenção do Poder Judiciário” (id. 58811044) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Fernando Roberto Telini Franco de Paula, OAB/SC 15.727 (id. 67443507). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029